Tribunal: TJBA
Processo: 8008847-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008847-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JOSEVAN SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CAROLINA DO COUTO NUNES, CYNTHIA PARAISO SOUSA, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA UHE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA DAS RÉS. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA E GENÉRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC E DOS LIMITES DO ART. 373, §§ 1.º E 2.º, DO CPC. VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o autor alega prejuízos à atividade pesqueira em razão da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. O Juízo de origem, ao proferir decisão saneadora, afastou preliminares e determinou a inversão do ônus da prova em favor do demandante, com fundamento na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas indenizatórias fundadas em alegados danos ambientais com reflexos individuais; (ii) a necessidade de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 6.º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) a compatibilidade da inversão com os limites estabelecidos pelo art. 373, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à vedação de imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, embora admissível nas relações de consumo, não se opera de forma automática, exigindo a presença concreta de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

4. A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, § 1.º, do CPC, deve observar as peculiaridades do caso concreto, não podendo, contudo, impor à parte contrária encargo cuja desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil, sob pena de violação ao § 2.º do mesmo dispositivo.

5. A atribuição genérica às rés do ônus de comprovar a inexistência de danos e de nexo causal configura hipótese de prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico, por exigir demonstração de fatos negativos ou alheios à sua esfera de atuação.

6. A condição de pescador, o exercício da atividade, a ocorrência de prejuízo e o nexo causal constituem fatos essenciais ao direito alegado, cuja comprovação incumbe, em regra, à parte autora, não sendo possível sua transferência integral à parte ré.

7. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de admitir a inversão do ônus da prova de forma mitigada, preservando-se o dever do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente em demandas envolvendo alegados impactos ambientais individualizados.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8008847-29.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravant
e
s
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. E OUTRAS

e, como Agravad
o
,

JOSEVAN SILVA DA CRUZ
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11